Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712286-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco), dias sobre a preliminar suscitada em contrarrazões pelo Agravado. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora